Tribunal: TJDFT
Processo: 0748000-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0748000-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: AFONSO MUGLIA NETO DESPACHO Compulsando os autos, verifico que não há pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Considerando que o presente recurso refere-se a insurgência quanto a mesma decisão recorrida nos autos do AGI 0745959-83.2020.8.07.0000, associe-se o presente feito àquele recurso de agravo de instrumento para julgamento conjunto. Brasília/DF, 11 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora